Tribunal: STJ
Processo: 0732346-20.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222751 - DF (2025/0333337-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARKSON ASSIS DE SOUZA VALERIO (PRESO)
ADVOGADA
: HELLEN MILLIE GARCIA SANTOS - DF073549
RECORRIDO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA.
1. A prisão preventiva do recorrente foi fundamentada na gravidade concreta
do delito, evidenciada pela relevante quantidade de droga apreendida (cerca
de 11.100 kg de maconha), o que demonstra maior gravidade da conduta,
habitualidade e risco de reiteração delitiva.
2. As condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para
revogar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos da custódia cautelar
estão presentes.
3. As medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas
para acautelar os bens jurídicos previstos no
I, do Código de
art. 282,
Processo Penal, diante das peculiaridades do caso concreto.
4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
exige ampla dilação probatória, sendo inviável sua análise
Lei n. 11.343/2006
no momento processual atual.
5. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à
pena a ser aplicada configura juízo prospectivo, cuja análise somente será
possível após a devida instrução processual e julgamento da ação penal.
6. Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52863701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 1124fdc5-8b72-4778-923c-a29420caf6da

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 1124fdc5-8b72-4778-923c-a29420caf6da

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222751 - DF (2025/0333337-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MARKSON ASSIS DE SOUZA VALERIO (PRESO)
ADVOGADA
: HELLEN MILLIE GARCIA SANTOS - DF073549
RECORRIDO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA.
1. A prisão preventiva do recorrente foi fundamentada na gravidade concreta
do delito, evidenciada pela relevante quantidade de droga apreendida (cerca
de 11.100 kg de maconha), o que demonstra maior gravidade da conduta,
habitualidade e risco de reiteração delitiva.
2. As condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para
revogar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos da custódia cautelar
estão presentes.
3. As medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas
para acautelar os bens jurídicos previstos no
I, do Código de
art. 282,
Processo Penal, diante das peculiaridades do caso concreto.
4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
exige ampla dilação probatória, sendo inviável sua análise
Lei n. 11.343/2006
no momento processual atual.
5. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à
pena a ser aplicada configura juízo prospectivo, cuja análise somente será
possível após a devida instrução processual e julgamento da ação penal.
6. Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por MARKSON ASSIS DE
habeas corpus
SOUZA VALERIO – preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de
drogas –, impugnando-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (HC n. 0732346-20.2025.8.07.0000).
Documento eletrônico VDA51921253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/11/2025 07:36:23
Código de Controle do Documento: e9b033b7-8c94-43eb-85a2-2211bbd3ec2e

Alega o recorrente que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação
idônea e concreta, baseando-se na gravidade abstrata do delito e na quantidade de
droga, sem demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema nos termos dos arts.
312 e 313 do CPP (fls. 271/273).
Aduz que a situação fática do recorrente como mero transportador
eventual, sem integração em organização criminosa, indica a plausível incidência da
causa de diminuição do § 4o do
da
o que torna
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
desproporcional a custódia cautelar frente à provável pena final mais branda e
possibilidade de regime menos gravoso, inclusive à luz da
(fls. 272
Súmula 501/STJ
/273).
Pontua a inaplicabilidade de declarações prestadas exclusivamente em sede
policial como fundamento para presumir reiteração delitiva, já que tais elementos são
meramente informativos e não suportam, de forma isolada, medida restritiva de
liberdade, em respeito ao
o, LV, da Constituição Federal e ao
do CPP (fl.
art. 5
art. 155
274).
Sustenta que se mostram suficientes as medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo,
proibição de se ausentar da comarca ou do país e recolhimento domiciliar noturno, diante
da excepcionalidade da prisão preventiva e do perfil do recorrente, com crítica à ausência
de fundamentação específica para rejeitar tais medidas (fls. 274/275).
Requer, ao final, o provimento do recurso, com a revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas (fl.
275).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 287
/290).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Observa-se que a prisão preventiva do recorrente foi mantida pelos seguintes
fundamentos (fls. 126/127 – grifo nosso):
Documento eletrônico VDA51921253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/11/2025 07:36:23
Código de Controle do Documento: e9b033b7-8c94-43eb-85a2-2211bbd3ec2e

A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do
auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos
no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado
MARKSON ASSIS DE SOUZA VALERIO foi preso em flagrante por tráfico de
drogas, havendo a apreensão de 10 (dez) tabletes de maconha, com a massa
líquida total aproximada de 11.100 kg.
Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas
evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração
delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia

Nesse
sentido,
confira-se
o
Acórdão
1310361,
da
ordem
pública.
07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma
Criminal, data de julgamento:
publicado no PJe:

10/12/2020,
18/12/2020.
Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se
acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também
assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder
Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de
liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do
do CPP).
art. 313
Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e
adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do
do
art. 282,
Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação
como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão
1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a
Turma Criminal, data de julgamento:
publicado no DJE:
Pág.:
24/6/2021,
12/7/2021.
Sem Página Cadastrada).
Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade,
pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando
intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles
que o praticam.
Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública
(periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração
delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das
circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade e à natureza dos
entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e
destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos
delitos, protegendo o meio social.
Conforme se depreende do trecho acima transcrito, a prisão preventiva do
recorrente foi mantida diante da gravidade concreta do delito imputado, considerando a
relevante quantidade de droga apreendida (cerca de 11.100 kg de maconha).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na
quantidade de droga apreendida, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva,
com o intuito de preservar a ordem pública.
Destaco, nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE
CONCRETAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51921253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/11/2025 07:36:23
Código de Controle do Documento: e9b033b7-8c94-43eb-85a2-2211bbd3ec2e

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, por ter sido impetrado em substituição ao recurso processualmente
adequado.
2. O agravante alega que a prisão preventiva seria manifestamente ilegal, uma
vez que teria sido decretada sem a observância dos requisitos legais, o que
autorizaria a concessão da ordem por decisão de ofício.
3. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa e a quantidade
de droga apreendida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas
constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.
5. Conforme consta dos autos, o custodiado declarou ter recebido a substância
entorpecente no Paraguai, com a finalidade de transportá-la até a cidade de Cianorte
/PR, o que caracteriza o tráfico internacional de drogas e evidencia uma maior
reprovabilidade da conduta.
6. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão
preventiva se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 1.015.446/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
22/10/2025,
27/10/2025
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe
e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti
30/10/2024;
Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024.
Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois, há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Além disso, não há como, neste momento processual, concluir pela aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
o que
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
exige ampla dilação probatória, dependendo, portanto, da instrução processual.
No mais, a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação
à pena a ser eventualmente aplicada configura juízo prospectivo, cuja análise somente
será possível após a devida instrução processual e julgamento da ação penal.
Ante o exposto,
ao recurso em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51921253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/11/2025 07:36:23
Código de Controle do Documento: e9b033b7-8c94-43eb-85a2-2211bbd3ec2e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 222.751 / DF
Número Registro: 2025/0333337-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07323367020258070001
07323462020258070000
20250069320
7323367020258070001
7323462020258070000
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARKSON ASSIS DE SOUZA VALERIO (PRESO)
ADVOGADA
: HELLEN MILLIE GARCIA SANTOS - DF073549
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52845754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:39
Código de Controle do Documento: 4d55ba3c-6a8e-4aaa-8158-fa0911348ecd

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:39
Código de Controle do Documento: 4d55ba3c-6a8e-4aaa-8158-fa0911348ecd